Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-95.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO COMPROVADO. RESCISÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas pela autora e pelo Banco Votorantim S.A. contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
2. A autora adquiriu veículo automotor com vício oculto e firmou contrato de financiamento com alienação fiduciária junto ao banco corréu. A sentença rescindiu ambos os contratos, fixou indenização por danos morais e determinou a rescisão do financiamento, sem ônus para a instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão (I) se o Banco Votorantim S.A. é parte legítima passiva e deve responder solidariamente pelos efeitos da rescisão contratual; II) se, rescindidos os contratos, é devida a restituição à autora dos valores pagos ao banco a título de financiamento; e III) se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas segundo as alegações do autor na petição inicial, de forma que a ilegitimidade só deve ser reconhecida se for possível concluir, a partir do que foi deduzido na inicial, que o processo não poderá se desenvolver em relação àquele que ocupa o polo passivo da relação processual.
5. O contrato de financiamento bancário está interligado ao de compra e venda do veículo, pois a validade e eficácia de um está condicionada à existência do outro. Isso porque a concretização da compra e venda depende da liberação do crédito, que, por sua vez, somente será concedido depois de firmado o contrato de compra e venda.
6. A constatação do vício redibitório, que impede a utilização do veículo, impõe a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, com a devolução dos valores pagos pela adquirente.
7. Reconhecida a interligação entre os contratos de compra e venda e de financiamento, a rescisão de um implica a rescisão do outro.
8. Deve ser determinada a restituição, pelo banco, dos valores pagos pela autora pelo financiamento, com correção monetária, desde cada desembolso, e juros de mora, a partir da citação.
9. O valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, as condições sociais e econômicas das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
10. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento, pois foi violada a legítima expectativa de que iria usar o veículo sem qualquer contratempo e risco à segurança. A impossibilidade de usar o veículo e demais entraves enfrentados enseja reparação por danos morais.
11. A indenização estipulada em R$ 5.000,00 é adequada para indenizar os danos morais suportados pela autora, pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelações conhecidas. Apelação interposta pela autora parcialmente provida. Apelação interposta pelo segundo réu desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira integra a cadeia de consumo, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual de ação em que a compradora pede a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento do veículo que apresentou vícios que impediram o uso logo após a entrega.
2. Rescindidos os contratos de compra e venda e de financiamento, as partes devem retornar ao status quo ante, impondo-se ao banco a restituição dos valores recebidos da autora pelo financiamento do veículo.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXII; CPC, arts. 85, § 2o, 330, II e III, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; e CDC, arts. 12, 14 e 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1675354, 0708584-05.2021.8.07.0003, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 9/3/2023, DJe 27/3/2023; Acórdão n° 1803993, 0716254-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 24/1/2024, DJe 5/2/2024; e Acórdão n° 1018838, 20140610096680APC, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 17/5/2017, DJe 24/5/2017.